Tribunal: TJSP
Processo: 1003353-75.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DOENÇA OCUPACIONAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. CERVICOBRAQUIALGIA COM PROTRUSÕES DISCAIS, LOMBOCIATALGIA COM HÉRNIAS DE DISCO LOMBARES. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE. BENEFÍCIO

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DOENÇA OCUPACIONAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. CERVICOBRAQUIALGIA COM PROTRUSÕES DISCAIS, LOMBOCIATALGIA COM HÉRNIAS DE DISCO LOMBARES. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO INSS. INSURGÊNCIA QUANTO A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADA A ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A SEGUIR DESTACADOS.
1. REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, I, do CPC.
2. RECURSO DO INSS: Alegação de ausência de demonstração do nexo causal entre as moléstias da segurada e a atividade laboral exercida. NÃO ACOLHIMENTO. Teor conclusivo da prova pericial relacionando as doenças da autora na coluna vertebral ao trabalho desempenhado como auxiliar de limpeza. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS: isenção de custas e outras taxas judiciárias.
3. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos Resp. no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ).
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
5. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO: Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária relacionado às mesmas sequelas (art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99).
6. HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO: Compensação de eventuais valores pagos, administrativamente, após a DIB, a título de benefícios previdenciários não acumuláveis ou por força de tutela antecipada.
7. RENDA MENSAL INICIAL. Reajuste com observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
8. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária, inclusive no tocante à incidência da Súmula 111/STJ, ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
10. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
11. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Questões postas decididas.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS.